Tribunal: TJMT
Processo: 1024487-42.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024487-42.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANNA LAIRA MALAQUIAS SANTIAGO - CPF: 048.028.971-97 (APELADO), THAYLA KAREN MORAES E SILVA - CPF: 065.357.511-47 (ADVOGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.551.021-10 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de débitos lançados por instituição de ensino, julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança realizada pela instituição de ensino é legítima; e (ii) sendo ilegítima, verificar se a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera o dever de indenizar e se o valor arbitrado deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor incide sobre a relação jurídica entre as partes, estabelecendo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

4. As provas dos autos indicam que os débitos negativados decorrem de obrigações já objeto de acordo anterior, o qual previu quitação geral e irrestrita, bem como a exclusão do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito.

5. A Apelante não comprovou a existência de nova relação jurídica ou a origem distinta das cobranças, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. A inscrição indevida do nome da autora configura ato ilícito que enseja dano moral presumido (in re ipsa), conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte.

7. Diante da ausência de repercussão relevante do ato ilícito e considerando a quantia já recebida em demanda anterior, revela-se excessivo o valor fixado na sentença. A redução para R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mantendo o caráter pedagógico e compensatório da indenização.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Editora e Distribuidora Educacional S.A. (IUNI UNIC Educacional LTDA)
em face da sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da Ação

Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais, ajuizada em seu desfavor por
Anna Laira Malaquias Santiago.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial nos seguintes termos:

“Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, confirmando a liminar, para declarar a inexistência de débitos entre as partes, bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), e a correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Os juros serão contados a partir da citação, e a correção monetária, a partir do arbitramento;

Condeno a parte ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquive-se o processo, após as baixas e anotações pertinentes. (...)” -

sic.

Em suas razões, a Apelante sustenta que a Apelada foi aluna do curso de Odontologia e que os débitos discutidos no processo nº 8033486-87.2019.811.0001, vinculados à matrícula 2214788127, foram devidamente baixados.

Argumenta que a cobrança objeto desta lide é referente a valores oriundos da matrícula 7540721764, a qual a aluna iniciou na unidade de Tangará da Serra/MT antes de solicitar sua transferência para a UNIC, tendo a autora aderido ao Parcelamento Estudantil Privado (PEP) em 1/2015, e que o FIES teria ocorrido somente a partir de 04/2015, não abarcando o débito referente ao PEP.

Aduz que a autora tentou quitar a dívida, formalizando acordo para pagamento de 13 (treze) parcelas, mas não cumpriu a avença.

Alega ausência de responsabilidade civil e que os fatos não acarretam o dever de indenizar, pois se trata de mero inadimplemento contratual, que geraram “
simples aborrecimentos e chateações do dia a dia
” – sic.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal consiste em verificar a legitimidade da cobrança de valores pela Apelante e, caso inexistente, se a negativação do nome da Apelada junto ao rol dos órgãos de proteção ao crédito gera o dever de indenizar e o valor da indenização.

A sentença, muito bem exarada pelo juízo sentenciante, assim consignou:

“(...) O caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.”

Assim, a isenção de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou de serviços, provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3º, I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3º, II e 14, § 3º, I), ou ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 12, § 3º, III e 14, § 3º, II).

Sem delongas. A autora alega que seu nome foi indevidamente negativado por débitos que afirma serem inexistentes. Destaca, ainda, que já houve demanda anterior na qual as partes celebraram acordo sobre os valores ora questionados.

A requerida, por sua vez, sustenta que as negativações atuais decorrem de fatos geradores distintos, argumentando que os débitos discutidos no Processo nº 8033486-87.2019.8.11.0001 foram devidamente baixados, pois estavam relacionados ao período em que a autora estudou na Universidade de Cuiabá (UNIC). No entanto, segundo a requerida, os valores agora negativados seriam legítimos e decorrentes de obrigações assumidas quando a autora estudava na Faculdade Anhanguera, unidade de Tangará da Serra/MT, antes de sua transferência para a UNIC.

Entretanto, em contrariedade ao alegado pela requerida, verifica-se que os débitos atualmente cobrados têm origem na própria UNIC, conforme demonstra o extrato de negativação constante no id. 91845109. Ademais, muitos desses valores já haviam sido objeto de negativação no processo nº 8033486-87.2019.8.11.0001, no qual foi celebrado o referido acordo, vide identidade dos números de contrato, valores e datas de vencimento.

Na referida autocomposição, restou consignado:

“[...]

A Ré se compromete cancelar os débitos que ensejaram a negativação do nome da parte autora; excluir o nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito e/ou se abstenha de incluí-lo; cancelar eventuais débitos de negociação que possam ter originado a inscrição negativa; retirar do mailing a cobrança, no prazo de 20 dias úteis do protocolo da presente minuta de acordo.

[....]”

Verifica-se, ainda, que a última cláusula do acordo assim dispunha:

"[...]

Com o cumprimento integral do presente acordo, as partes, considerando os artigos 840, 841 e 849 do Código Civil, expressam total, geral, irrestrita, irrevogável e irretatável quitação de todas as postulações e reivindicações declinadas na presente ação, para nada mais postular a respeito do fato narrado na petição inicial, seja no presente ou futuramente, em juízo ou fora dele, renunciando expressamente ao direito sob o qual funda a presente lide.

[...]"

(Destaquei e grifei).

Ao analisar os autos da demanda de 2019, observa-se que a autora já havia pleiteado o reconhecimento da inexistência de qualquer pendência financeira perante a requerida.

Dessa forma, considerando que a requerida expressamente consignou no acordo judicial que este exonerava as partes de quaisquer débitos remanescentes — conforme a cláusula que estabelece "total, geral, irrestrita, irrevogável e irretatável quitação de todas as postulações e reivindicações declinadas na presente ação" — e que o objeto daquela demanda era justamente a inexistência de débitos entre as partes, resta evidente a ilegitimidade das cobranças ora efetuadas, bem como a indevida negativação do nome da autora.

Pois bem. É pacifico o entendimento que, em casos de inscrição indevida do nome em cadastros de restrição ao crédito, o dano é presumido, porque decorre do próprio fato (in re ipsa), não sendo necessária qualquer prova do prejuízo (STJ. AgRg no Ag nº 1.420.027/BA. Rel. Ministro Sidnei Beneti. J. em: 20.12.2011 e AgRg no Ag nº 777185/DF. 4ª Turma. Rel. Min. Fernando Gonçalves. DJ 29.10.2007, p. 247). A conduta ilícita da parte ré resultou a inserção indevida do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, conforme comprovado no arquivo de id. 91845109, portanto, configurado está o dano moral a ser indenizado.

Com relação ao arbitramento dos danos morais devem ser levadas em consideração as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

É importante estar atento ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, possível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, sendo que, no caso em análise, especialmente diante do latente descumprimento de acordo antes celebrado, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), mostra-se razoável. (...)”
– sic.

De fato, cumpre lembrar que incide o Código de Defesa do Consumidor à espécie, de modo que a responsabilidade da Apelante é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código Consumerista. Além

disso, há que se inverter o ônus da prova, a teor do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, além da impossibilidade de se exigir fatos negativos da Apelada (prova “diabólica”).

Nesse passo, das provas carreadas aos autos, observa-se que a Apelante não logrou êxito em demonstrar a legitimidade dos débitos cobrados da Apelada, que ensejaram na inclusão de seu nome no rol dos órgãos de inadimplentes.

Os documentos carreados com a contestação (ID 280028387) não indicam a contratação dos serviços da Apelante pela parte Apelada. Ao contrário disso, como bem pontuado pelo juízo
a

quo
, as negativações constantes no extrato do Serasa de ID 280028360 (objetos da lide) possuem os mesmos valores que as negativações questionadas na Ação de nº 8033486-87.2019.811.0001 (pág. 23 do ID 280028356), que tramitou perante o 4º Juizado Especial de Cível de Cuiabá-MT, na qual a própria Apelante reconheceu a inexistência dos débitos.

Convém destacar que não se trata das mesmas negativações, pois seria o caso de
bis in idem
, no entanto, de novas negativações com os mesmos valores e inseridas posteriormente nos órgãos de proteção ao crédito.

Além disso, vale ressaltar que, ao firmar o acordo judicial anterior, a instituição de ensino Apelante se comprometeu expressamente a "
cancelar eventuais débitos de negociação que possam ter originado a inscrição negativa
", ou seja, não apenas os débitos que efetivamente originaram a negativação, mas quaisquer outros débitos vinculados à negociação que pudessem dar causa a inscrições negativas.

Nessas circunstâncias, evidencia-se que as negativações são indevidas, pois a Apelante não logrou êxito em comprovar a autorização e legalidade das mesmas, ônus que lhe cabia, por força do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Oportuno frisar que, ao contrário do que pontua a recorrente em seu recurso, não há como exigir prova negativa da Apelada de que não contratou os serviços.

Logo, não há dúvidas do ato ilícito praticado, impondo o dever ressarcitório.

A respeito dos danos morais, embora o esforço argumentativo da Apelante de que se trata de mero inadimplemento contratual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte é uníssona no sentido de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral presumido
(in re ipsa
), ou seja, que independe da comprovação do prejuízo.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA . CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME . DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.
(...). Agravo interno improvido
. (STJ - AgInt no REsp: 2085054 TO 2023/0241523-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023) – destaquei.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ AFASTADA . NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO . INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N . 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa.
2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ) . 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2513837 GO 2023/0433441-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024) – destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS POR NOME NEGATIVADO E PROTESTADO C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURAS EM VALORES SUPERIORES À MÉDIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO SERVIÇO – INSPEÇÃO UNILATERAL SEM TOI E SEM PRESENÇA DO CONSUMIDOR – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – REFATURAMENTO PELA MÉDIA DE CONSUMO – POSSIBILIDADE –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA
– LITIGÂNCIA HABITUAL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...).
A negativação decorrente de cobrança manifestamente indevida configura dano moral presumido, sendo desnecessária a prova do abalo concreto.
(...)

Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1049430-89.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2025, Publicado no DJE 13/07/2025) – destaquei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE DADOS DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA DO BANCO - DANOS MORAIS IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A inserção indevida de dados do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito, por débito inexistente, evidencia circunstância geradora do dever de indenizar, cujo dano se opera in re ipsa, sendo despicienda a comprovação dos prejuízos suportados
. (...).
(N.U 1013197-76.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025) – destaquei.

Logo, a tese da Apelante não merece guarida, devendo ser mantida a indenização por danos morais.

No que tange ao
quantum
indenizatório, deve-se observar a extensão dos danos, as condições econômicas dos ofendidos e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para, em seguida arbitrar o escorreito valor a título de indenização.

Diante de tais premissas, entendo que o valor fixado na origem (R$ 7.000,00) mostra-se excessivo, em especial diante da ausência de prova de repercussões relevantes ao bom nome da Apelada e do valor reduzido dos débitos.

Além disso, anteriormente a Apelante já recebeu o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em acordo firmado entre as partes, de maneira que, inexistindo provas da sua capacidade financeira, tanto que litiga sob o pálio da justiça gratuita, o valor pode caracterizar enriquecimento ilícito.

De modo a preservar o caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa, revela-se razoável reduzir o “
valor da indenização para R$ 3.000,00, o qual se mostra apto a reparar o dano causado, sem propiciar enriquecimento sem causa
”. (N.U 1001372-17.2024.8.11.0010, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025).

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
dou-lhe parcial provimento
tão

somente para reduzir a indenização por danos morais para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), permanecendo inalterados os demais termos da sentença.

Diante do resultado do julgamento, inviável se falar na majoração da verba honorária (art. 85, §11, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025